Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702917-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SUPERA SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, GERALDO ANTONIO MOREIRA JUNIOR, MARCOS LOPES BERNARDES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUPERA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA , GERALDO ANTÔNIO MOREIRA JÚNIOR MACHADO e MARCOS LOPES BERNARDES FILHO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 224397466 dos autos da origem, processo n.0702338-39.2025.8.07.0007), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão designado, a realizar-se nos dias 3/2 e 4/2/2025, às 14h00 horas. Em decisão (ID 68350525), foi confirmada a antecipação da tutela recursal deferida em sede de plantão judicial (ID 68266609). Em agravo interno (ID 68570002), o Banco de Brasília-BRB pede a reconsideração da decisão que suspendeu o leilão referente aos imóveis 803, 804, 805 e 806, localizados em Taguatinga-DF. Relata o agravante ausência de vícios no procedimento para consolidação da propriedade, pois a instituição financeira procedeu os trâmites para realização dos leilões extrajudiciais , seguindo rigorosamente o que determina a lei 9.514/97 , além de que foram expedidas cartas de comunicação dos leilões com todas as informações pertinentes nos endereços noticiados pelos devedores, inclusive com confirmação de entrega via email. Noticia que a parte agravada não comprovou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Requer o provimento do recurso, bem como que os autos sejam julgados pelo colegiado. Relatei. DECIDO. Para adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Em consulta aos autos da origem, processo n. 0702338-39.2025.8.07.0007 (ID 242542478), verifica-se que o feito foi sentenciado e julgado improcedentes os pedidos formulados por SUPERA SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, GERALDO ANTONIO MOREIRA JUNIOR e MARCOS LOPES BERNARDES FILHO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária cessa o interesse recursal dos Agravantes . A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental e carece de objeto os Agravos aviados pelas partes. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito) que torna inútil e sem objeto o julgamento dos recursos. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto dos recursos, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO os recursos de agravo de instrumento e Agravo Interno, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital